Tribunal: TJSP
Processo: 0003585-44.2014.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Recurso de apelação. Associação de moradores. Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pleito de cobrança de taxa associativa. Ausência de manifesta demonstração de vontade dos apelados em aderir à apelante. Impossibilidade de associação tácita por mera aquisição de imóvel. Obrigação que não tem natureza "propter rem". REsp 1280.871/SP e REsp 1439.163/SP. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Recurso de apelação. Associação de moradores. Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pleito de cobrança de taxa associativa. Ausência de manifesta demonstração de vontade dos apelados em aderir à apelante. Impossibilidade de associação tácita por mera aquisição de imóvel. Obrigação que não tem natureza "propter rem". REsp 1280.871/SP e REsp 1439.163/SP. Sentença mantida. Recurso improvido.